Tribunal: TJSP
Processo: 1003638-39.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Repelidos os reclamos de cerceamento de defesa e de falta de audiência de tentativa de conciliação; ausente vício na notificação para constituição dos devedores em mora e rejeitada a arguição de inconstitucionalidade da Lei 9.514/97, que não inibe o acesso ao Judiciário, mantém-se o decreto de improcedência da demanda por anulação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade de

Ementa:
Repelidos os reclamos de cerceamento de defesa e de falta de audiência de tentativa de conciliação; ausente vício na notificação para constituição dos devedores em mora e rejeitada a arguição de inconstitucionalidade da Lei 9.514/97, que não inibe o acesso ao Judiciário, mantém-se o decreto de improcedência da demanda por anulação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade de imóvel objeto de alienação fiduciária. Antes, não se conhece de inconsistente arguição de impedimento e de suspeição dos Magistrados de primeiro grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1003638-39.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente,
em
que
são
apelantes
ROBERTO
WAGNER
BONGIOVANI
JUNIOR
e
MAETE
BARCOT
BONGIOVANI e é apelada BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, DE QUE CONHECERAM
EM PARTE, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003638-39.2019.8.26.0590 - Cr 15720e
2
Voto no 42.146
Apelação no 1003638-39.2019.8.26.04590
Processos conexos no 2119664-30.2019.8.26.0000 e no
2193117-58.2019.8.26.0000
3a Vara Cível de São Vicente
Apelantes: Roberto Wagner Bongiovani Júnior e Maete
Barcot Bongiovani
Apelada: Banco Santander Brasil S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Repelidos os reclamos de cerceamento
de defesa e de falta de audiência de
tentativa de conciliação; ausente vício na
notificação
para
constituição
dos
devedores em mora e rejeitada a
arguição de inconstitucionalidade da Lei
9.514/97, que não inibe o acesso ao
Judiciário, mantém-se o decreto de
improcedência da demanda por anulação
do
procedimento
extrajudicial
de
consolidação da propriedade de imóvel
objeto de alienação fiduciária. Antes,
não se conhece de inconsistente arguição
de impedimento e de suspeição dos
Magistrados de primeiro grau.
Autores
apelam
(fls.
568/590)
da
respeitável sentença (fls. 523/526 e 559/560) que lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003638-39.2019.8.26.0590 - Cr 15720e
3
rejeitou
demanda
por
anulação
de
procedimento
extrajudicial e da averbação e por suspensão do leilão de
imóvel objeto de alienação fiduciária. Reclamam de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, que os
impediu de produzir provas oral e pericial, e da falta de
audiência de tentativa de conciliação. Apresentam “exceção
de impedimento/suspeição dos Magistrados de 1o Instância”,
aos quais apontam “animosidade subjetiva”. Querem
suspensão do processo e tutela de urgência que impeça a
“prática de qualquer ato expropriatório” e arguem
inconstitucionalidade do procedimento de consolidação da
propriedade fiduciária. Insistem na falta de “citação no
processo de notificação”, intimação para os leilões e de
observância de seu direito de preferência. Afirmam que
querem “oportunidade de pagamento dos débitos” por mais
de quatro anos, embora a ré não esteja “abatendo o valor dos
juros impostos pela antecipação de todas as parcelas”,
acenam com crise financeira, com doença na família, com
ausência de avaliação do imóvel, com o preço anunciados
para os leilões, com enriquecimento ilícito e com sua boa-fé.
Vieram preparo (fls. 591/592), faculdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003638-39.2019.8.26.0590 - Cr 15720e
4
de complemento (fls. 663/664), resposta (fls. 621/630) e
pedido de gratuidade (fls. 667/671).
É o relatório.
1. As declarações de imposto de renda
dos autores (fls. 682/722) são compatíveis com a alegada
pobreza e fica concedida a gratuidade, o que prejudica a
insuficiência do recolhimento do preparo (fls. 591/592).
2. As hipóteses de impedimento do juiz
(Código de Processo Civil de 2015, arts. 144), distinguem-se
das de suspeição (idem, 145), todas se alegam por “petição
específica dirigida ao juiz do processo” (idem, art. 146) e
nenhuma delas corresponde a inconformismo do litigante
com tal ou qual decisão.
Não se toma conhecimento da vazia
arguição, a “animosidade subjetiva”, embora não custe
assinalar que não há o menor indício de parcialidade dos
doutos e nominados Magistrados.
3. Acordo a ninguém se impõe, faz-se,
querendo os litigantes, a todo momento, mesmo depois da
coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003638-39.2019.8.26.0590 - Cr 15720e
5
O reclamo de cerceamento de defesa é
de todo inconsistente, porque a matéria de fato se examina
nos
documentos,
porque
nada
justifica
perícia
ou
testemunho e porque depoimento pessoal, ontem e hoje, não
custa lembrar, constitui meio de confissão e faz prova
apenas contra o depoente, jamais a seu favor (Código de
Processo Civil de 1973, art. 349, e Código de Processo Civil
de 2015, art. 390).
4. Não se justifica a suspensão do
processo e, com trânsito em julgado, acórdão de 3 de
outubro
de
2019,
no
agravo
de
instrumento
2193117-58.2019.8.26.0000 voto 41.271, assentou que,
diante “da consolidação da propriedade”, “cuja aparente
higidez” ficara reconhecida antes, “e do resultado negativo
dos leilões originários”, “com quitação do contrato”, “o
novo leilão do imóvel” não exigia “prévia notificação dos
autores”, porque “não há mais alienação fiduciária, que se
extinguiu, e o bem passou a ser da instituição financeira, à
qual se dá vendê-lo em leilão como, quando e a quem
quiser” (fls. 564/567).
5. Em nada a Lei 9.514/97 viola a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003638-39.2019.8.26.0590 - Cr 15720e
6
Constituição da República ou princípios, porque a execução
extrajudicial não inibe o acesso ao Judiciário, do que o
próprio ajuizamento da ação configura demonstração
inequívoca.
O Supremo Tribunal Federal, nos RE
556.520 e RE 627.106, que tratam do tema, não ordenou
suspensão de processos.
A propósito, a súmula 20 desta Corte
enuncia que a “execução extrajudicial, fundada no Decreto-
Lei no 70, de 21.11.1966, é constitucional”, como o é a da
Lei 9.514/97, e nesse sentido há precedentes desta Câmara,
cujos
fundamentos
se
adotam
(Ap.
1086796-17.2013.8.26.0100, rel. Des. CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, j. 21.2.2017; AI. 0240146-85.2012.8.26.0000,
rel. Des. GILSON DELGADO MIRANDA, j. 29.1.2013;
Ap.
9200802-85.2005.8.26.00000,
rel.
Des.
CESAR
LACERDA, j. 9.8.2011, e Ap. 1001133-86.2016.8.26.0103,
j. 14.8.2018, deste relator).
6. Confirma-se o que constou de outro
acórdão, agora o de 26 de julho de 2019, também com
trânsito
em
julgado,
no
agravo
de
instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003638-39.2019.8.26.0590 - Cr 15720e
7
2119664-30.2019.8.26.0000 - voto no 40.465 (fls. 476/480).
Apesar das cartas (fls. 100/101, 234/237
e 264/271) e das certidões negativas de oficiais de justiça
(fls. 193/195 e 246/247), houve notificação judicial
constituindo os autores e devedores em mora (fls. 99,
102/105, 273 e 516) e telegramas com comunicação dos
leilões foram entregues (fls. 372/379), alcançado o objetivo
de dar conhecimento, tanto que a inicial alude às datas das
praças (fl. 4).
Então, não há vício no procedimento de
consolidação da propriedade, o que prejudica o aceno com
inobservância de direito de preferência.
7. Purgação da mora seria admissível até
a expedição da carta de arrematação (desta Corte, IRDR
2166423-86.2018.8.26.0000, j. 25.11.2019, DJe 22.1.2020,
relator designado Des. BONILHA FILHO) e a esta altura se
prejudicou com os leilões negativos.
8. A notícia de doença grave na família,
sempre lamentável, incomoda, mas não basta para afastar as
consequências da mora, o valor do débito não se compara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003638-39.2019.8.26.0590 - Cr 15720e
8
com o do bem e avaliação é incompatível com o sistema.
9. Mantém-se, pois, o decreto de
improcedência da demanda e, diante da decadência recursal,
eleva-se em meio ponto percentual a honorária de
sucumbência, ressalvados os efeitos da gratuidade (Lei
1.060/50, art. 12, e Código de Processo Civil de 2015, art.
98, § 3o).
10. Pelas razões expostas, nega-se
provimento ao apelo, de que se conhece em parte.
Celso Pimentel
relator